Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de desobediência é configurado quando a disciplina, alicerce basilar da instituição hierarquizada, e a autoridade militar são abaladas, ante a falta de respeito de subordinado para com o superior, na presença de outro militar. 1.1. Na hipótese, considerando que as palavras proferidas pelo acusado (1° Sargento) em face da vítima (1° Tenente) não foram suficientes para violar a hierarquia e a disciplina castrense, mantém-se a absolvição do réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.